Tribunal: CARF
Processo: 10880.925225/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.925225/2011-27
ACÓRDÃO
1301-008.019 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DE
MATÉRIA DEDUZIDA NO RECURSO VOLUNTÁRIO. ACOLHIMENTO SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
Deve ser sanada a omissão de fundamentação do acórdão recorrido
quando este é omisso sobre matéria relevante trazida pela parte em sede
de recurso voluntário, ainda que tais fatos não resultem em alteração do
conteúdo decisório original, hipótese que os Embargos de Declaração são
acolhidos sem efeitos infringentes.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVAS OBJETO DE DEPÓSITO JUDICIAL. CASO ESPECÍFICO EM QUE
NÃO SE DISCUTE A EXIGÊNCIA DAS ESTIMATIVAS, MAS DIREITO DE
EXTINGUI-LAS COM OUTROS CRÉDITO TRIBUTÁRIOS, OBJETO DE DEMANDA
JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO
NO SALDO NEGATIVO.
Deve ser negado o reconhecimento do saldo negativo em relação às
estimativas sobre as quais existe depósito judicial associado sem trânsito
em julgado, visto que, no caso específico, na hipótese de a Embargante sair
vitoriosa na ação judicial haverá o levantamento dos depósitos, ao passo
que a liquidação das estimativas está condicionada a créditos de PIS e da
Cofins, cuja autorização para fins de compensação é o cerne da ação
judicial, e sobre os quais ainda não se verifica os atributos de certeza e
liquidez, nos termos do art. 170 do CTN.

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.019 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925225/2011-27
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher
parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte, sem efeitos infringentes, para
sanar as omissões de fundamentação constates no r. Acordão e manter a decisão anterior de
negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-008.018, de 28 de janeiro de 2026,
prolatado no julgamento do processo 10880.949990/2011-32, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Eduarda Lacerda Kanieski,
Eduardo Monteiro Cardoso, Iágaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas Souza, Luís Angelo
Carneiro Baptista, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte, em face de o
Acórdão no 1301-005.555, proferido por esta Turma, em sessão de 18.08.2021, que foi
materializado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. DEPÓSITO JUDICIAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O débito de estimativa mensal não pode ser extinto por meio de depósito judicial.
Devido a sua natureza litigiosa, enquanto não convertido em renda da União não
goza dos atributos de liquidez e certeza exigido no artigo 170, do Código
Tributário Nacional.

O Embargante pugnou pela existência de (i) Omissão quanto à integralidade do
saldo negativo: validade das estimativas depositadas em ação judicial, independentemente do
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.019 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925225/2011-27
3
desfecho da demanda; (ii) Omissão/Contradição quanto ao depósito judicial corresponder, no
caso, à confissão de dívida: necessidade de compor o saldo negativo; e (iii) Contradições quanto ao
sobrestamento do processo administrativo: previsão no CPC e existência de processo judicial
prejudicial, nos seguintes termos:
II.1. Omissão quanto à integralidade do saldo negativo: validade das estimativas
depositadas em ação judicial, independentemente do desfecho da demanda
Em seu Recurso Voluntário, a Embargante suscitou que há uma peculiaridade que
difere os depósitos judiciais realizados para o adimplemento das estimativas, dos
depósitos comuns realizados por outros contribuintes para a suspensão da
exigibilidade e discussão do débito: os depósitos são incontroversos, já que os
valores de CSLL não são objeto da discussão judicial, e se referem a verdadeiras
compensações autorizadas judicialmente, de modo que o pagamento destas
estimativas - compensadas judicialmente — é definitivo.
Desta forma, são apenas dois os possíveis deslindes da ação judicial e, em ambos,
haverá a inequívoca extinção das estimativas. Veja-se:
• Cenário 01— Decisão Transitada em Julgada Desfavorável: Caso o Poder
Judiciário entenda que a Embargante não possui direito ao crédito de PIS e da
COFINS na comercialização de GLP, haverá a extinção das estimativas pela
conversão do valor depositado em juízo em renda da União;
• Cenário 02 — Decisão Transitada em Julgada Favorável: Caso o Poder Judiciário
entenda que a Embargante possui direito ao crédito de PIS e da COFINS na
comercialização de GLP, o valor depositado em juízo será levantado e as
estimativas extintas por meio da compensação com o direito creditório
reconhecido de PIS/COFINS.
De fato, qualquer que seja a solução final naqueles autos, o direito da Embargante
à compensação integral dos débitos declarados permanece intacto, sela porque
os créditos pleiteados na ação serão reconhecidos e seus respectivos valores
serão submetidos à quitação das estimativas, sela por meio da transformação do
depósito em pagamento definitivo à União.
No entanto, este E. CARF, por meio do Acórdão ora embargado, houve por bem
negar provimento ao Recurso Voluntário, por entender genericamente (tal qual
havia sido feito pela DRJ) que, devido à sua natureza de garantia, o depósito
judicial não possui os atributos de liquidez e certeza exigidos pelo art. 170 do CTN
enquanto não for convertido em renda da União.
Ocorre que, ao proferir a decisão ora embargada, esta C. Turma Julgadora foi
omissa quanto à natureza peculiar dos depósitos judiciais realizados pela
Embargante, bem como com relação aos possíveis cenários referentes ao deslinde
da discussão judicial (que revelam que, de qualquer maneira/
independentemente do desfecho da ação judicial, as estimativas que compõem o
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.019 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925225/2011-27
4
crédito ora pleiteado pela Embargante já estão quitadas), o que foi
detalhadamente explicado em sede de Recurso Voluntário.
O Acórdão ora embargado, na realidade, se limitou a reproduzir o entendimento
da DRJ e a fundamentar a decisão, de forma genérica, com base no art. 170 do
CTN e no art. 99 da Instrução Normativa no 1.717/2017, sem ao menos se
debruçar nas especificidades trazidas pela Embargante em sede de Recurso
Voluntário.
Em resumo, haja vista que, em qualquer hipótese, as estimativas são
devidas/foram adimplidas — alterando apenas a sua forma de quitação
(conversão em renda dos depósitos ou extinção pelos créditos de PIS/COFINS) -, o
saldo negativo jamais poderá ser impactado, ponto este sobre o qual esta C.
Turma deve se manifestar.
II.2. Omissão/Contradição quanto ao depósito judicial corresponder, no caso, à
confissão de dívida: necessidade de compor o saldo negativo
Também em seu Recurso Voluntário, a Embargante demonstrou que a situação do
presente caso é análoga à das estimativas quitadas por compensação declarada
após a vigência da MP 135/2003 (com caráter de confissão de dívida) e não
homologadas, já que o depósito — além de "garantia" — também é instrumento
de confissão de dívida.
Logo, para esses casos, exatamente em razão de as estimativas quitadas por
compensações não homologadas estarem confessadas, a Secretaria da Receita
Federal expediu orientação no sentido de não caber a glosa na apuração do saldo
negativo apurado na DIPJ, o que também deve valer para a hipótese do depósito
judicial.
Portanto, é induvidoso que, em se tratado de estimativas objeto de compensação
não homologada, mas que se encontram confessadas, quer por Declarações de
Compensação efetuadas a partir da vigência da Medida Provisória no 135/2003
(31/10/2003), quer por estimativas depositadas judicialmente (devidamente
autorizada), os respectivos valores devem ser computados no saldo negativo do
ano-calendário.
O Acórdão ora embargado, não obstante, ao indeferir o pleito destes autos
referente ao crédito decorrente de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2005, foi omisso quanto a essa equiparação e, por essa razão, contraditório com
relação ao entendimento da Secretaria da RFB e ao entendimento deste E.
Tribunal Administrativo, exemplificado pelo Acórdão no 1102-000.958 (...)
(...)
Naquela oportunidade, o E. Colegiado entendeu em um caso bastante análogo ao
presente que, em qualquer cenário que a recorrente se encontrasse, a autuação
deveria ser cancelada:
(...)
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.019 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925225/2011-27
5
Evidente, portanto, a omissão/contradição contidas no Acórdão ora embargado,
as quais merecem ser supridas por esta C. Turma Julgadora (...).
II.3. Contradições quanto ao sobrestamento do processo administrativo:
previsão no CPC e existência de processo judicial prejudicial
Por fim, cabe ressaltar, ainda, a contradição que o Acórdão ora embargado
incorreu no tocante à necessidade de sobrestamento do presente processo
administrativo, ao afirmar que "não há previsão regimental que embase o pleito'
e que "o litígio encontrase em plena condição de julgamento' (fl. 07 da decisão
embargada).
De fato, conforme expressamente disposto no Acórdão embargado, o Regimento
Interno do CARF e o Decreto no 70.235/72 são omissos quanto às causas de
suspensão dos processos administrativos; não obstante, sendo omissa a legislação
específica, de rigor que seja observada a regra geral constante do Código de
Processo Civil, tal como determinado pelo artigo 15 do mesmo diploma legal,
conforme amplamente reconhecido/aplicado pela jurisprudência deste E. CARF.
Nesse cenário, é notório que a necessidade de sobrestamento do feito decorre da
aplicação imediata do artigo 313, inciso V, alínea "a”, do atual CPC (...), repita-se,
amplamente utilizado por este Conselho Administrativo, o que revela a inafastável
contradição da decisão ora combatida.
Mais do que isso: o artigo 15 do CPC determina a aplicação subsidiária e supletiva
da lei processual, razão pela qual, ainda que não houvesse omissão na lei
específica - o que não é o caso -, os preceitos e os fins perseguidos pelo CPC
devem ser levados em consideração pelos julgadores administrativos.
Outrossim, o Acórdão embargado é igualmente contraditório ao afirmar que o "o
litígio encontra-se em plena condição de julgamento".
Ora, se a controvérsia gira em torno de um direito creditório cuja composição
depende, na visão desta C. Turma Julgadora, de estimativas depositadas
judicialmente (que só poderão ser reconhecidas, segundo o racional desenvolvido
por esta Turma Julgadora, após o trânsito em julgado/conversão dos depósitos
em renda da União), resta claro que há uma relação de prejudicialidade entre o
presente processo e o Mandado de Segurança no 0022700-08.2005.4.03.6100.
Se uma causa depende da outra, portanto, não há como defender que o "o litígio
encontra-se em plena condição de julgamento", pois não está enquanto não findo
o processo judicial - não restando outra alternativa a este E. Conselho que não o
sobrestamento do feito (o que, de maneira deveras contraditória não foi
decretado pelo Acórdão embargado).
Pois bem. O Acórdão ora embargado, ao negar o sobrestamento dos autos sob a
alegação de que não haveria previsão regimental que embasasse o pleito/que o
processo estaria pronto para julgamento, incorreu em contradição com relação ao
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.019 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925225/2011-27
6
entendimento uníssono deste CARF, exemplificado pelos Acórdãos nos 107-
08.101 e 1301-001.039
(...)
No mesmo sentido, a Câmara Superior de Recursos Fiscais já decidiu pelo
sobrestamento do feito até a resolução de questão prejudicial:
(...)
Sendo assim, em face das contradições do Acórdão embargado, deve este E. CARF
conhecer e acolher os presentes Embargos de Declaração para que os vícios sejam
devidamente sanados e, consequentemente, o presente processo administrativo
seja sobrestado até o término definitivo da discussão judicial.

Os embargos foram admitidos parcialmente para saneamento das primeiras duas
contradições ou omissões, isto é, omissão quanto à integralidade do saldo negativo: validade das
estimativas depositadas em ação judicial, independentemente do desfecho da demanda e
omissão/contradição quanto ao depósito judicial corresponder, no caso, à confissão de dívida:
necessidade de compor o saldo negativo, conforme Despacho, destacam-se os seguintes trechos
em relação à matéria não admitida:
II.3. Contradições quanto ao sobrestamento do processo administrativo:
previsão no CPC e existência de processo judicial prejudicial
[...]
Observa-se que o item II.3 do apelo não propõe contradição interna do aresto, em
que a conclusão seja incompatível com a fundamentação do voto. Ao aduzir que o
acórdão deveria ter “aplicado regra geral constante do Código de Processo Civil” e
também ao sustentar que o litígio não estava em plena condição de julgamento,
os embargos intentam contestar os próprios fundamentos da decisão a quo.
Contudo, o remédio de aclaratórios não se presta à rediscussão do mérito, já
apreciado pelo CARF.
O acórdão a quo rejeitou o pedido de sobrestamento aos fundamentos: i) de que
“não há previsão regimental que embase o pleito” e ii) de que “o litígio encontra-
se em plena condição de julgamento, visto que comprovado que não há liquidez
no crédito requerido”. A conclusão do aresto é coerente com os fundamentos
expostos no voto. O fato de estes não refletirem o ponto de vista do contribuinte
não configura contradição nos termos do art. 65 do RICARF.
Por fim, a sugestão de que o acórdão estaria em contradição com precedentes do
CARF e da CSRF não desafia recurso de embargos. Se o contribuinte pretende
propor divergência jurisprudencial a via adequada é o recurso especial, nas
condições do art. 67 do RICARF.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.019 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925225/2011-27
7
Assim sendo, não se confirmam as contradições suscitadas no item II.3 dos
embargos.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Ratifica-se as conclusões do Despacho de Admissibilidade, que admitiu os
embargos de Declaração em relação a (i) omissão quanto à integralidade do saldo
negativo: validade das estimativas depositadas em ação judicial,
independentemente do desfecho da demanda e (ii) omissão/contradição quanto
ao depósito judicial corresponder, no caso, à confissão de dívida: necessidade de
compor o saldo negativo.

Mérito
Omissão quanto à integralidade do saldo negativo: validade das estimativas
depositadas em ação judicial, independentemente do desfecho da demanda
Aduz a Embargante que o r. Acórdão foi omisso sobre a possibilidade de as
estimativas depositadas em juízo comporem o saldo negativo, para tanto, como
relatado, aduz que o resultado da ação judicial, tem como consequência um dos
dois cenários, que têm como consequência comum a extinção das estimativas, a
saber:
• Cenário 01— Decisão Transitada em Julgada Desfavorável: Caso o Poder
Judiciário entenda que a Embargante não possui direito ao crédito de PIS e da
COFINS na comercialização de GLP, haverá a extinção das estimativas pela
conversão do valor depositado em juízo em renda da União;
• Cenário 02 — Decisão Transitada em Julgada Favorável: Caso o Poder Judiciário
entenda que a Embargante possui direito ao crédito de PIS e da COFINS na
comercialização de GLP, o valor depositado em juízo será levantado e as
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.019 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925225/2011-27
8
estimativas extintas por meio da compensação com o direito creditório
reconhecido de PIS/COFINS.

Conforme consignado no Despacho de Admissibilidade, o voto condutor não
abordou esse aspecto, suscitado no recurso voluntário, em especial de que os
depósitos se referem a débitos que não estão sendo discutidos em juízo e que as
estimativas resultariam quitadas qualquer que fosse o desfecho da ação judicial,
mas se limitou a reproduzir o decidido pela Decisão da DRJ, que entendeu não ser
possível a compensação de crédito objeto de discussão judicial, com base na
orientação prevista no art. 70 da IN SRF no 900, de 2008, vigente à época dos
fatos, atual art. 1011 da IN RFB no 2.055, de 2021.
Registre-se ainda que as estimativas compensadas, referente aos meses de maio e
de junho de 2006, foram validadas pela DRJ, ou seja, sob litígio restam apensas as
estimativas objeto de depósito judicial.
Importante registrar que não o Mandado de Segurança no 0022700-
08.2005.4.03.6100 (numeração original no 2005.61.00.022700-5), onde restou
determinado os de depósitos judiciais não se questiona serem ou não devidas as
estimativas, isto é, não há litigiosidade sobre a obrigação tributária e o seu
montante, tal qual apuradas pela ora Embargante.
Em sentido contrário, caso o MS se destinasse a discutir a existência da obrigação
tributária de pagar as estimativas, poder-se-ia questionar a liquidez e certeza do
crédito, ante a existência do litígio. Em tais circunstâncias, há diversos
precedentes do CARF, em negar tais depósitos como integrantes do saldo
negativo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/2004
ESTIMATIVAS DEPOSITADAS JUDICIALMENTE. SALDO NEGATIVO. DIREITO DESDE
QUE ALBERGADAS POR DEPÓSITO NO MONTANTE INTEGRAL.
O direito à restituição ou compensação de valores referentes a estimativas
depositadas judicialmente poderá ser exercido apenas com a conversão desses
depósitos em renda da União. Na composição do saldo negativo do IRPJ passível de

1 Art. 101. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de
discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Parágrafo único. Não poderão ser objeto de compensação os créditos relativos a títulos judiciais já
executados perante o Poder Judiciário, com ou sem emissão de precatório.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.019 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925225/2011-27
9
restituição/compensação devem ser computados os valores das estimativas
quitadas mediante pagamento ou compensação e ainda aquelas objeto de ação
judicial, nesse último caso desde que albergadas por depósito no montante
integral.
(Acórdão no 1401-007.118, relator Luiz Augusto de Souza Gonçalves, sessão de
18.07.2024)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. DEPÓSITO JUDICIAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O débito de estimativa mensal não pode ser extinta por meio de depósito judicial.
Devido a sua natureza litigiosa, enquanto não convertido em renda da União não
goza dos atributos de liquidez e certeza exigido no artigo 170, do Código Tributário
Nacional.
(Acórdão no 1301-005.554, relatora Iliana Zavala Davalos, sessão de 18.08.2021)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DEPOSITADAS JUDICIALMENTE. PARCELA
INCONTROVERSA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
As estimativas depositadas judicialmente não devem integrar o saldo negativo
destinado a compensação, mas o crédito tributário discutido judicialmente
também deve ser excluído do montante devido no período, até o limite do valor
depositado judicialmente. Se os depósitos judiciais são inferiores ao tributo
discutido judicialmente, o saldo negativo pretendido será reconhecido
parcialmente.
(Acórdão no 9101-006.615, relator Alexandre Evaristo Pinto, sessão de 13.06.2023)

No caso específico, tem-se que as estimativas depositadas judicialmente
decorrem da discussão em tese sobre a possibilidade de se utilizar créditos de PIS
e Cofins para liquidar essas estimativas, que formaram o saldo negativo do ano-
calendário 2006.
Em outras palavras, o mandado de segurança tem como objeto a possibilidade de
a Embargante se apropriar de crédito daquelas contribuições, que seriam
utilizados para compensação das estimativas, não validades pelo Despacho
Decisório (fls. 14). Como informado pela Recorrente, em razão da condicionante
imposta pelo juízo, as estimativas devidas foram objeto de depósito judicial.
Diante disso, absolutamente plausíveis os dois cenários possíveis delineados pela
Embargante, qual sejam: a conversão dos depósitos judiciais em renda, com
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.019 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925225/2011-27
10
posterior alocação aos débitos das estimativas, no caso de decisão desfavorável,
ou a utilização dos créditos de PIS e da Cofins para extinção das estimativas, em
caso de decisão favorável.
Ocorre que, no segundo cenário, que seria o mais favorável para a Embargante,
isso é, de ser confirmada a possibilidade de utilização de créditos de PIS e da
Cofins, os depósitos judiciais seriam restituídos à Embargante e os estimativas
seriam objeto de encontro de contas com aqueles créditos. Em suma, a liquidação
das estimativas em um cenário favorável à demanda judicial, materializada no
mandado de segurança, está condicionada à existência de crédito, sob a
perspectiva da liquidez e certeza, ou seja, em valor suficiente para liquidar as
estimativas.
Assim, ainda que em um dos cenários prováveis haveria a conversão dos
depósitos em renda, no caso de denegação da segurança pleiteada, é certo que
há probabilidade de que, em sendo confirmada a sentença judicial de primeira
instância, que a extinção das estimativas dependa da existência de créditos de PIS
e da Confins em montante suficiente, fato que não pode, neste momento, ser
validado pela autoridade julgadora.
Dessa forma, havendo, ainda que potencialmente, risco de que eventuais créditos
de PIS e da Cofins não serem suficientes para extinguir as estimativas
compensadas, no valor de R$ 4.273.415,59, é certo que tais parcelas não se
revestem dos atributos de certeza e liquidez, previstos no art. 1702 do Código
Tributário Nacional. Não é por outra razão que foi a Lei Complementar no 104, de
2001, incluiu o art. 170-A3, que veda a compensação antes do trânsito em julgado.
Assim, deve ser negado o reconhecimento do saldo negativo do ano-calendário
2006 em relação às estimativas sobre as quais existe depósito judicial associado

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo,
a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de
1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.

3 Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial
pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no
104, de 2001)

Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.019 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925225/2011-27
11
sem trânsito em julgado, visto que na hipótese de a Embargante sair vitoriosa na
ação judicial haverá o levantamento dos depósitos e a eventual liquidação das
estimativas, está condicionada a créditos de PIS e da Cofins que ainda não se
revestem dos atributos de certeza e liquidez.

Omissão/contradição quanto ao depósito judicial corresponder, no caso, à
confissão de dívida: necessidade de compor o saldo negativo
A Embargante entende que a situação do presente caso é análoga à das
estimativas quitadas por compensação declarada após a vigência da MP no 135,
de 2003 (com caráter de confissão de dívida) e não homologadas, já que o
depósito — além de garantia — também é instrumento de confissão de dívida.
Nessa linda, defende que as orientações da RFB sobre as estimativas quitadas por
compensações não homologadas, cujos débitos restam confessados, devem ser
aplicadas para a hipótese do depósito judicial. A omissão arguida reside no fato de
o Acórdão embragado não ter se manifestado quanto a essa equiparação e, por
essa razão, contraditório com relação ao entendimento da Secretaria da RFB e ao
entendimento deste E. Tribunal Administrativo, exemplificado pelo Acórdão no
1102-000.958.
De fato, a RFB resolveu de forma definitiva a questão das estimativas
compensadas com a edição do Parecer Normativo COSIT no 2, de 2018, que
firmou entendimento que as estimativas, por terem sido objeto de confissão na
DCOMP, após o encerramento do período de apuração, deixam de ser mera
antecipação do tributo e passam a ser crédito tributário constituído, passíveis,
portanto, de cobrança. Mais tarde, o assunto foi pacificado no âmbito
administrativo, com a publicação da Súmula CARF no 177:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)

Há também precedentes deste CARF no sentido de fazer a pretendida
equiparação entre as confissões de dívida efetuadas na DCOMP e aquelas
decorrentes dos depósitos judiciais. Nesse sentido, o seguinte julgado da CSRF:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.019 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925225/2011-27
12
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. LEGITIMIDADE DO CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
OBJETO DE DEPÓSITO JUDICIAL ANTES DA DCOMP.
Nos termos da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Resp
1.140.956) e que, portanto, vincula os Julgadores do CARF, o depósito judicial
possui natureza constitutiva, tendo o referido Tribunal expressamente registrado
que a improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante
integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública,
extinguindo o crédito tributário. Nesses termos, e considerando que as estimativas
computadas no Saldo Negativo foram objeto de depósito judicial antes da
formalização da sua compensação, não há que se falar em incidência de acréscimos
moratórios sobre os débitos tributários assim liquidados.
(Acórdão no 9101-006.318, relator Luis Henrique Marotti Toselli, sessão de
15.09.2022)

Ocorre que a pretendida equiparação buscada pela Embargante entre os débitos
confessados em DCOMP e aqueles objeto de depósito judicial se aplicaria tão
somente em relação ao primeiro cenário, tratado no tópico anterior, qual seja,
numa eventual decisão desfavorável transitada em julgado, em que os depósitos
judiciais seriam convertidos em renda e imputados as estimativas apuradas na
DIPJ.
Em apertada síntese, é o que decidiu a CSRF no Acórdão no 9101-006.318.
Ocorre, como anteriormente abordado, que no outro cenário possível e mais
provável, onde a segurança seja favorável à Embargante, haverá a necessidade de
se proceder a liquidação das compensações das estimativas com créditos, ainda
ilíquidos de PIS e de Cofins.
Em suma, ainda que se pudesse equiparar os institutos de confissão de dívida de
débitos não liquidados em DCOMP, com base no art. 74, § 6o, da Lei no 9.430, de
1996, com os depósitos judiciais, nos termos em que decido pelo Superior
Tribunal de Justiça (Resp no 1.140.956), tal fato não resolve a questão sob litígio,
pois há possibilidade real de os depósitos serem levantados e a liquidação das
estimativas ficar condicionada a existência de crédito de PIS e da Cofins em
montante suficiente aos débitos das estimativas.

Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.019 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.925225/2011-27
13
Diante do exposto, voto por ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
opostos pelo contribuinte, SEM EFEITOS INFRINGENTES, para sanar as omissões
de fundamentação constates no r. Acordão e manter a decisão anterior de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher parcialmente os
Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte, sem efeitos infringentes, para sanar as
omissões de fundamentação constates no r. Acordão e manter a decisão anterior de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 272
DF CARF MF
Original